Tribunal: TCU
Processo: 024.181/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Agência Nacional do Cinema em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei no 8.313/1991 - Lei federal de Incentivo à Cultura/Rouanet, que teve por objeto projeto Um Menino Muito Maluquinho - série de programas de TV de caráter educativo para a faixa infanto-juvenil. (no da TCE no sistema: 1179/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 8198/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução TCU 344/2022, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez constatada a ocorrência da prescrição; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Agência Nacional do Cinema e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 024.181/2024-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Andre Luiz Costa de Vasconcelos (XXX.639.083-XX); Antonio Crescenti Filho (XXX.649.528-XX); Arnaldo Cesar Ricci Jacob (XXX.512.207-XX); Associação de Comunicação Educativa Roquette Pinto (02.196.013/0001-03); Caio Leboutte (XXX.995.658-XX); Cristina Marcelino de Carvalho (XXX.390.376-XX); Edson de Souza (XXX.190.378-XX); Elysabeth Carmona Leite (XXX.543.698-XX); Francisco Eduardo Carvalho Câmpera (XXX.638.346-XX); Haroldo Borba Ribeiro (XXX.027.666-XX); Isabella Maria de Melo Goncalves de Lima (XXX.385.144-XX); Jose Fernando Veloso Monteiro (XXX.582.844-XX); Luciana Ortega Terra de Oliveira Brandao (XXX.041.167-XX); Luiz Geraldo Dolino Nascimento (XXX.088.407-XX); Maria Beatriz Toledo (XXX.786.018-XX); Maria Jose Levy Ibarra (XXX.682.857-XX); Monica Gardelli Franco (XXX.059.438-XX); Regina Alcantara de Assis (XXX.981.231-XX); Thiago Thobias (XXX.503.228-XX). 1.2. Entidade: Agência Nacional do Cinema. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.